Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-61.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003445-61.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Atraso na entrega de imóvel. Rescisão contratual. Devolução integral e imediata dos valores pagos. Condenação por danos materiais e morais. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, determinou a devolução integral dos valores pagos, e fixou indenização por danos materiais (lucros cessantes) e por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa para reconhecer que o atraso superior a quatro anos, sem justificativa plausível, autoriza a rescisão contratual, bem como a devolução integral dos valores pagos e a fixação de indenizações, sendo, portanto, tal
decisum
coerente e alinhado com jurisprudência consolidada do STJ, notadamente com os termos da Súmula 543.

5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração na apelação nº

8003445-61.2023.8.05.0229
em que são embargantes
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e OUTRO
e, como embargada,
ILZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.